Tribunal: TJMT
Processo: 0011379-76.2005.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011379-76.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ADENIS MARQUES DE ARRUDA - CPF: 318.399.161-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO IMÓVEL - EXTINÇÃO DA AÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO – SALDO REMANESCENTE –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Acolhimento do pedido de desistência parcial não resulta na extinção da ação.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que indicou a penhora imóvel do Executado, sendo procedido o pagamento da diligência para fins de cumprimento ao mandado.

Conforme Auto de Penhora, não foi possível realizar a avaliação do imóvel.

Destarte, esta Municipalidade requereu penhora online via BACENIUD para satisfação do crédito tributário, a qual foi indeferida pelo Juizo a quo. Posteriormente, afirma que a exequente requereu a

desistência da ação somente em relação ao imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento da ação de execução com relação ao saldo remanescente.

Sem contrarrazões .

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, sob a alegação de que foi prolatada de forma prematura, uma vez que existe saldo remanescente a ser adimplido pelo executado.

Assim, postula pela retomada da marcha processual da execução, na medida em que deve prevalecer o interesse da Fazenda Pública no recebimento integral da dívida.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a execução fiscal foi proposta pelo com o fim de ter satisfeito o crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa n° 3271/2005, no valor de R$ 1.761,72.

Entre um ato e outro, foi penhora deum imóvel mas não foi possível realizar a avaliação deste.

Posteriormente, a exequente requereu a desistência em relação ao imóvel.

Na sequência, sobreveio sentença de extinção do feito.

A indignação ora levantada nas razões de recurso pela FAZENDA PÚBLICA, a meu ver, assiste razão ao Apelante porquanto o pedido de desistência foi explicito que seria tão somente em relação ao imóvel.

Assim, faz jus a execução do saldo remanescente:

PROCESSUAL CIVIL – MONITÓRIA - DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 794, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) SEM PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES CORRIGIDOS - DECISÃO NULA - AUTOS QUE DEVEM RETORNAR À ORIGEM PARA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Para que o processo possa ser extinto pelo pagamento é imprescindível que o valor pago pelo devedor corresponda ao valor total da dívida regularmente atualizado. Havendo saldo remanescente para satisfação do débito, é indevida a decisão de extinção da execução.(N.U 0027278-84.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

Considerando que em nenhum momento postulou a extinção da ação ou desistiu do valor integral tenho que deve ser reformada a sentença dando prosseguimento ao feito executivo.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022